Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-70.2021.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Apelação. Furto qualificado (por duas vezes, em continuidade delitiva). Pleito defensivo objetivando a fixação do regime inicial aberto e a substituição da reprimenda corporal por prestação de serviços à comunidade. Inviabilidade. Farto conjunto probatório demonstrando que o recorrente, agindo em concurso de agentes com o corréu EMERSOM, subtraiu, em proveito comum, mediante rompimento de

Ementa:
Apelação. Furto qualificado (por duas vezes, em continuidade delitiva). Pleito defensivo objetivando a fixação do regime inicial aberto e a substituição da reprimenda corporal por prestação de serviços à comunidade. Inviabilidade. Farto conjunto probatório demonstrando que o recorrente, agindo em concurso de agentes com o corréu EMERSOM, subtraiu, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, uma máquina de solda, um carrinho de mão, um notebook, uma bateria automotiva, um botijão de gás, um cilindro de gás de empilhadeira e luvas, pertencentes à empresa-vítima Embasa Pisos Indústria de Concreto. Um mês e meio depois, agindo em comparsaria com o corréu EMERSOM, o apelante subtraiu, em proveito comum, uma motosserra, um cortador de grama e cinco selas, pertencentes ao ofendido Edmilson. Confissão parcial judicial que se coaduna com as provas orais e documentais, devendo subsistir o édito condenatório, sobre o qual sequer houve insurgência defensiva. Cálculo de penas que dispensa reparo. Pena-base quanto ao primeiro delito majorada à fração de 1/6 acima do mínimo legal, considerando a duplicidade de qualificadoras. Exasperação devidamente fundamentada pela autoridade sentenciante, merecendo ser respeitada e mantida. Compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea. Continuidade delitiva devidamente reconhecida. Penas finalizadas em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial semiaberto que se mantém, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a reincidência do réu e a prática de novos delitos enquanto ainda cumpria reprimenda oriunda de crime anterior. Impossibilidade de substituição da pena corporal, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais. Improvido.